Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710369-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA AGRAVADO: SARA ALVES QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação cominatória ajuizada contra si por SARA ALVES QUEIROZ, deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que o agravante disponibilize o imediato acesso da autora a todos os sistemas institucionais, com destaque ao AVA e Moodle, bem como lhe garanta participação nas provas avaliativas das seguintes disciplinas: Diagnóstico por Imagem, Doenças Infecciosas, Semiologia animal, Inglês Instrumental (EAD). Alega o agravante, em síntese, não houve qualquer falha por conta da instituição de ensino relativamente à situação da bolsa FIES da agravada, sustentando que incumbe à estudante a suspensão do financiamento estudantil junto ao agente operador. Sustenta que “o setor do FIES da agravante contactou a agravada por telefone em diversas oportunidades e enviou a ela comunicados por e-mail solicitando que a recorrida tomasse as providências necessárias para a regularização do financiamento estudantil, porém, a agravada, mesmo com os avisos enviados pela agravante, quedou-se inerte, deixando acessar o sistema SisFIES para promover a suspensão do financiamento no prazo regulamentar”. Aduz que “não há nos autos do processo de origem nenhum requerimento de solicitação de suspensão, tampouco de prorrogação do prazo de suspensão do contrato de financiamento feito pela agravada junto ao agente operador do FIES antes de findado o prazo de suspensão, que seria de dois semestres”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, que seja reformada a decisão e indeferida a tutela provisória de urgência. Preparo regular no ID 24744509. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento, o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Em que pese tenha a parte agravante postulado a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que a parte efetivamente busca, do que se depreende do pedido recursal, é a concessão do efeito suspensivo, não havendo, contudo, prejuízo à analise do recurso, sobretudo em razão do postulado da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do CPC. Dispõe o art. 995 do CPC que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Verifica-se da narrativa lançada na petição inicial (ID 88353680), que a agravada matriculou-se junto à agravante para frequentar o curso de graduação em Medicina Veterinária, no primeiro semestre de 2019, afirmando que engravidou no segundo semestre, tendo optado por resguardar-se e, consequentemente, pelo trancamento da matrícula referente àquele período, tendo decidido retornar no primeiro semestre de 2021, no fito de não perder o benefício junto ao FIES. A celeuma que embasa a demanda na origem diz respeito à responsabilidade quanto à efetivação do da suspensão do benefício de financiamento do FIES, alegando a autora ser de responsabilidade da entidade de ensino superior, pelo que, em razão de não ter sido levada a cabo juntamente com o trancamento da matrícula, ocasionaram o prejuízo equivalente a 18 (dezoito) parcelas junto à Caixa Econômica Federal. Contudo, narra a autora que realizou a regularização de sua situação junto ao agente financeiro operador do FIES em 24/02/2021 com o refinanciamento das parcelas em atraso, mas que, embora passados “60 (sessenta) dias do destrancamento da matrícula e 40 (quarenta) dias da regularização das parcelas em aberto junto ao FIES,” a instituição de ensino requerida, ora agravante, não teria liberado o acesso aos sistemas educacionais, inviabilizando o pleno desempenho de suas atividades discentes. No concernente ao presente recurso, em que pese a instituição de ensino argumentar ser de responsabilidade da estudante tanto o trancamento da matrícula na entidade educacional, como o pedido se suspensão do respectivo financiamento junto ao agente operador do FIES, nada dispôs sobre o fato, elencado pela agravada na petição inicial e elencado na decisão agravada, de que esta já regularizou sua pendência com o FIES. Do que se depreendo dos autos na origem, notadamente do documento de ID 88353687, a autora, ora agravada, comprovou que efetuou a repactuação junto à Caixa Econômica Federal, assumindo os valores e refinanciando a dívida referente às parcelas vencidas no período em que esteve com o curso trancado. Assim, o debate acerca da responsabilidade quanto a tais parcelas dar-se-á em seu tempo e modo adequados, mediante dilação probatória informada pelo contraditório, sendo certo, no entanto, que ainda que obtenha a agravante êxito em demonstrar sua ausência de responsabilidade quanto á suspensão não implementada no caso, tais argumentos não justificam sua conduta de não permitir à estudante o regular acesso às plataformas educacionais, especialmente em razão de estar a estudante adimplente com o agente financiador de seus estudos. É dizer, o debate da responsabilização quanto às 18 (dezoito) mensalidades cobradas pela CEF/FIES é questão de mérito, não afetando, aprioristicamente, o livre acesso da discente às atividades do curso em que se encontra matriculado, sobretudo ante a demonstração da regularização de seu financiamento estudantil, e, fato sobre o qual, ademais, a instituição de ensino não controverte em seu recurso nem sequer lança qualquer impugnação. Portanto, no caso em análise, não aparenta haver a probabilidade do direito elencado pelo agravante, de modo que não se faz presente requisito necessário à concessão do efeito suspensivo. Tampouco elenca a agravante a ocorrência de qualquer risco de dano grave de difícil ou impossível reparação acaso mantida a decisão agravada. Com efeito, no caso em comento o que se verifica é a aparente correção da decisão objurgada, sobretudo em razão da presença, em favor da autora/agravada, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), constatado pela demonstração de prejuízos iminentes consubstanciados na perda de conteúdo ministrado nas aulas (ID ID 88353692), bem assim pela narrada impossibilidade de realização de atividades avaliativas. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo na origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator